Tribunal: TJMT
Processo: 8011112-43.2011.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011112-43.2011.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GELSON EDUARDO DEMETRIO - CPF: 647.732.300-10 (RECORRENTE), JOBE BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 828.287.411-68 (ADVOGADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 014.591.851-37 (ADVOGADO), ALCIR SILVA DE ALMEIDA - CPF: 914.110.767-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO - CPF: 052.257.134-40 (ADVOGADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), RICARDO ALVES DE MACEDO - CPF: 254.091.708-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: negou provimento. (Sessão: 27.11.2018). DECLARAÇÃO DE VOTO: 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ALEX NUNES FIGUEIREDO: Acompanho o relator.(Sessão: 09.03.21). VOTO - 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. PATRICIA CENI: acompanha o relator.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8011112-43.2011.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Gelson Eduardo Demetrio

Recorrido(s):

Banco Pan S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de março de 2021.

VOTO

Colendos pares;

Trata-se de
recurso inominado interposto contra a sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os Embargos à Execução interposto pelo Recorrido, consoante decisão proferida em 07.11.2013 (ID nº 2676331) que reduziu o valor da multa cominatória de R$ 261.723,49 para R$ 5.000,00, sob o fundamento de que se tornou totalmente desproporcional e incompatível com a obrigação objeto da controvérsia judicial já resolvida
.

Observa-se que na movimentação ID nº 2676330 encontra-se digitalizada nos autos certidão datada de 30.10.2013, onde a Gestora Judicial descreve o seguinte:

CERTIDÃO

CERTIFICO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO EVENTO 47 QUE ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS DE CONHECIMENTO (FÍSICO) CI N.º 72447 EM QUE É RECLAMANTE GELSON EDUARDO DEMÉTRIO E RECLAMADO BANCO PANAMERICANO S/A CONSTATEI QUE O RECLAMADO FOI DEVIDAMENTE INTIMADO DOS TERMOS DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA DE FLS. 39, CONFORME AVISO DE RECEBIMENTO LANÇADO ÀS FLS. 41. TODAVIA NESSA DECISÃO NÃO FOI ARBITRADA A MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. NA SENTENÇA DE FLS. 103/109 FOI ARBITRADA A MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) PELO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA. NA MATÉRIA IMPRENSA DE FLS. 110 PARA INTIMAR AS PARTES DA MENCIONADA SENTENÇA,
NÃO FOI CADASTRADO NO SISTEMA APOLO O(S) ADVOGADOS(S) DA PARTE RECLAMADA, QUE NÃO FOI INTIMADO VIA DJE DA R. SENTENÇA DE FLS. 103/109, MAS ÀS FLS. 112, DR. DALTON ADORNO TORNAVOI PROMOVE A JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO PARA VÁRIOS ADVOGADOS, COM RESERVA DE PODERES E AS FLS. 120 IMPETRA RECURSO INOMINADO.
- GRIFEI

Verifico que na fundamentação da sentença ora objurgada que o juízo “a quo” reconheceu que não houve intimação pessoal do representante legal do Reclamado para cumprir a liminar deferida, no entanto, entendeu que
o comparecimento espontâneo da parte e a consequente defesa apresentada, suprem a falta de intimação para cumprimento da obrigação de fazer,
in verbis:

Por meio da proferida no Evento 47, este
decisum
Juízo determinou a certificação nos autos acerca da intimação do Embargante/Executado da decisão proferida no processo físico n.º 1067/2007, que antecipou os efeitos da tutela, determinando que a instituição financeira não procedesse cobranças referente ao contrato de empréstimo discutido naqueles autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais, bem como, da sentença que confirmou aludida decisão, tendo a Sr.ª Gestora Judicial no Evento 87 assim certificado,
litteris:

CERTIDÃO

Certifico em cumprimento a determinação do Evento 47 que analisando detidamente os autos de conhecimento (físico) CI n.º 72447 em que é Reclamante Gelson Eduardo Demétrio e Reclamado Banco Panamericano S/A constatei que o Reclamado foi devidamente intimado dos termos da decisão que deferiu a tutela antecipada de fls. 39, conforme aviso de recebimento lançado às fls. 41. Todavia nessa decisão não foi arbitrada a multa por descumprimento da medida. Na sentença de fls. 103/109 foi arbitrada a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento da tutela. Na matéria imprensa de fls. 110 para intimar as partes da mencionada sentença, não foi cadastrado no sistema Apolo o(s) Advogados(s) da parte Reclamada, que não foi intimado via DJE da r. sentença de fls. 103/109, mas às fls. 112, Dr. Dalton Adorno Tornavoi Promove a juntada de substabelecimento para vários advogados, com reserva de poderes e as fls. 120 impetra recurso inominado.

Desta forma, não há se falar em ausência de intimação do Embargante/Executado acerca da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de não fazer, sendo certo que, a despeito de não ter sido intimado da sentença proferida nos autos físicos via DJE, obteve conhecimento inequívoco do seu conteúdo, na medida em que, interpôs Recurso Inominado contra aludida
decisum
, motivo pelo qual a sua irresignação não procede neste aspecto
.

Cabe asseverar que a respeito, na parte dispositiva da sentença proferida na fase de conhecimento e que foi mantida pela Turma Recursal, constou o seguinte:

Por fim, considerando que a decisão de fls. 39 não foi cumprida pela parte reclamada até o presente momento, determino seja novamente expedido ofício à mesma para que proceda o imediato cancelamento dos descontos nos proventos do reclamante, caso ainda não o tenha feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), contadas a partir do 11º dia de sua intimação.

Deste modo, conforme se verifica na certidão lavrada pela Gestora Judicial supra transcrita, inocorreu a intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação imposta, sequer consta nos autos que tenha sido expedido novo ofício ao Reclamado, conforme determinado.

Dispõe a Súmula n° 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é uníssona neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO NOME DOS APELANTES DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO COM FIXAÇÃO DE
ASTREINTE
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA COOPERATIVA APELADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ - MULTA DIÁRIA INDEVIDA.

"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (Súmula 410 do STJ). Recurso desprovido.

(
TJ-SC
- AC: 419227 SC 2011.041922-7, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 16/12/2011, Câmara Especial Regional de Chapecó
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO C. STJ.

1.
A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, SOB PENA DE MULTA, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA SÚMULA Nº 410 DO C. STJ, QUE DISPÕE QUE "A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR CONSTITUI CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER".

2.
O PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SE DEFLAGRA COM A JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO AOS AUTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 241, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

3. AGRAVO IMPROVIDO.

(
TJ-DF
- AGI: 20120020255372 DF 0026314-94.2012.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/06/2013, 3ª Turma Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
Para a incidência da multa diária por descumprimento dos efeitos da tutela antecipada, é imperativa a intimação pessoal da parte responsável pelo cumprimento da obrigação de fazer, pois a esta caberá o efetivo cumprimento da determinação judicial, segundo entendimento jurisprudencial dominante nesta Corte, sendo condição necessária para que a astreinte torne-se exigível. Entendimento da Súmula nº 410 do STJ. Na hipótese dos autos, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há que se falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início. Por consequência, ausente a incidência de multa, não há título executivo, sem o qual, nos termos dos artigos 614, I, e 618, I, do Código de Processo Civil, será nula a execução.

(
TJ-RS
- AC: 70050136977 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 30/07/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/08/2012)

A respeito da obrigatoriedade da aplicação da Súmula nº 410, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito tempo é pacífica:

PROCESSO CIVIL.
ASTREINTES
. NECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL
.
A intimação da parte obrigada por sentença judicial a fazer ou a não fazer deve ser pessoal, só sendo exigíveis as astreintes após o descumprimento da ordem. Recurso especial não conhecido.
(
STJ
- REsp 629.346/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, DJ 19.03.2007
)
.

PROCESSUAL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇAO. MULTA COMINATÓRIA.
ASTREINTES
. INTIMAÇAO PESSOAL. NECESSIDADE. IMPROVIMENTO
.

I. As astreintes somente têm lugar se a parte faltosa, após a sua intimação pessoal, deixa de observar a decisão judicial. II. Agravo improvido. Astreintes excluídas.
(
STJ
, AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.035.766 MS, Min. Rel. Aldir Passarinho, em 27.10.2009)

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA410/STJ.

1. A Súmula 410/STJ estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

2. Houve decisão liminar que fixou astreintes, da qual a reclamante foi pessoalmente intimada. Porém, tal decisão foi cassada pelo acórdão de Mandado de Segurança impetrado no Tribunal de origem.

3. Não obstante, a sentença julgou a demanda procedente e concedeu obrigação de não-fazer. Dessa decisão, houve somente a intimação de advogado, que não substitui aquela pessoal determinada pelo entendimento sumulado do STJ.

4. Reclamação procedente.

(
STJ
- Rcl: 5388 PB 2011/0034329-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/08/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/09/2011)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. CASSAÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1. A Súmula 410/STJ estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

2. A Reclamação foi julgada procedente porque não houve intimação pessoal da reclamante para cumprimento da obrigação. Tal determinação implica cassação da decisão atacada.

3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo, para esclarecer que a determinação de intimação pessoal da reclamante acerca da obrigação de não fazer tem, como corolário, a cassação da decisão atacada.

(
STJ
- EDcl na Rcl: 5388 PB 2011/0034329-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/10/2011,

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Publ. DJe 14/11/2011)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410/STJ). Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1517588 RS 2015/0043966-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 20/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Publ. DJe 27/02/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.349.790/RJ, de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, consolidou o entendimento de que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento compendiado na Súmula 410, editada em 25.11.2009, anos após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005, o qual continua válido em face do ordenamento jurídico em vigor. Esclarecimento do decidido pela Segunda Seção nos EAg 857.758/RS".

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1647693 RJ 2017/0005887-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 27/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Publ.DJe 06/03/2018).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADOS DE INTIMAÇÃO EXPRESSAMENTE MENCIONADOS NO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVALORAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta eg. Corte consolidou o entendimento de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento compendiado na Súmula 410, editada em 25.11.2009, anos após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005, o qual continua válido em face do ordenamento jurídico em vigor.

2. Rejeitada a tese trazida no agravo interno de que o apelo nobre, ao qual foi dado parcial provimento na decisão agravada, esbarraria na Súmula 7/STJ. Com efeito, com assentado no decisum vergastado, a pretensão posta no apelo nobre não depende de reexame de matéria fático-probatória, mas mera revaloração de provas, quais sejam, "mandados de intimação" expressamente mencionados no v. acórdão recorrido e expedidos pelo próprio Tribunal a quo.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp: 1169860 DF 2009/0237778-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Publ. DJe 24/04/2018)

Inclusive essa matéria foi objeto de Reclamação no Superior Tribunal de Justiça, contra decisão da Turma Recursal do Juizado Especial, que deu provimento a cassou:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ.

1. A Súmula 410/STJ estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

2. Houve decisão liminar que fixou astreintes, da qual a reclamante foi pessoalmente intimada. Porém, tal decisão foi cassada pelo acórdão de Mandado de Segurança impetrado no Tribunal de origem.

3. Não obstante, a sentença julgou a demanda procedente e concedeu obrigação de não-fazer. Dessa decisão, houve somente a intimação de advogado, que não substitui aquela pessoal determinada pelo entendimento sumulado do STJ.

4.
Reclamação procedente
.

(
STJ
-
Reclamação 5388/PB
, Relator Ministro Herman Benjamin, J. 10/08/2011, Publ DJe 09/09/2011

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. CASSAÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1. A Súmula 410/STJ estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

2. A Reclamação foi julgada procedente porque não houve intimação pessoal da reclamante para cumprimento da obrigação. Tal determinação implica cassação da decisão atacada.

3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo, para esclarecer que a determinação de intimação pessoal da reclamante acerca da obrigação de não fazer tem, como corolário,
a cassação da decisão atacada
.

(
STJ
–
Embargos de Declaração na Reclamação 5388/PB
, Relator Ministro Herman Benjamin, J. 26/10/2011, Publ DJe 14/11/2011)

Deste modo, não restando comprovado nos autos que ocorreu a intimação pessoal da parte Reclamada para o cumprimento da ordem judicial proferida nos autos nº 1.067/2007, que fixou multa diária de R$ 500,00, para que o Reclamado procedesse ao imediato cancelamento dos descontos de parcelas de empréstimo nos proventos do Reclamante, em face ao disposto na Súmula nº 410 do STJ, entendo que não há a incidência das
astreintes
por descumprimento da ordem judicial e tampouco direito à execução da multa cominatória.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e diante da ausência de intimação pessoal da Recorrida para cumprir a obrigação de não fazer determinada na sentença,
nego-lhe provimento
e somente mantenho a decisão objurgada, por ser vedada a
reformatio in pejus.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE
ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Na hipótese dos autos, a obrigação de fazer fora imposta na sentença, da qual somente o advogado da parte executada fora intimado, assim, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início.

Recurso improido.